Tribunal: TJMT
Processo: 1018125-34.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Edineia Aparecida dos Santos Galvanin em face de sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1018125-34.2016.8.11.0041, impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pelo Presidente da FAPEMAT-MT - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, revogando a liminar anteriormente concedida e extinguindo o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Compulsando os autos, observa-se que, acostou parecer ministerial No 001261-015/2017, pugnando pela intimação pessoal do apelado, Estado de Mato Grosso, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto, a fim de evitar futura alegação de nulidade do acórdão.
Pois bem.
Acolho a cota da douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID n. 10290463), para converter o julgamento em diligência, a fim de que o Estado de Mato Grosso seja intimado pessoalmente a apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pela Impetrante, ora Apelante.
Ultimada a diligência, dê-se nova vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora